Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702205-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. D. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RÔMULO VERAS DANTAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada no sentido de “suspender os efeitos da decisão administrativa que negou a renovação da permissão de uso, permitindo que o autor permaneça no espaço ocupado na SHCS CR, Quadra 504, Bloco A/B, Anexo entre o Banco Santander e Caixa Econômica, Asa Sul, Brasilia/DF, até decisão final deste processo ou até que a licitação pública seja realizada e o vencedor assine o Termo de Licenciamento, bem como suspender qualquer ato administrativo que vise à demolição das benfeitorias realizadas pelo autor no espaço ocupado”. Em suas razões recursais (ID 68094283), a parte autora argumenta que o “pedido de renovação após sua expiração seu deu em decorrência da pandemia de COVID-19, o que fez com que o autor tivesse diversas orientações verbais da Administração Regional do Plano Piloto para aguardar o retorno da normalidade quanto aos pedidos de renovação, sobrestados em decorrência dos efeitos pandêmicos.” Afirma que “as áreas ocupadas por outros permissionários, em que pese sejam superiores ao que consta nos termos de ocupação, continuam em pleno funcionamento, sem qualquer tipo de sanção como a que acometeu o agravante.” Destaca que “o ponto central do pedido inicial, e também o mais urgente, é a suspensão das ordens de demolição e de retirada do agravante da sua única fonte de renda, isso porque a qualquer momento podem ser executadas, o que, aí sim, geraria irreversibilidade caso o autor vença a demanda.” Nessa conjuntura, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao ente público agravado que “suspenda os efeitos da decisão administrativa que negou a renovação da permissão de uso, permitindo que o autor permaneça no espaço ocupado até decisão final deste processo ou até que a licitação pública seja realizada e o vencedor assine o Termo de Licenciamento, bem como suspenda qualquer ato administrativo que vise à demolição das benfeitorias realizadas pelo autor no espaço ocupado, até o julgamento final da presente ação”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios, in verbis: “A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Concedo a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que negou a renovação da permissão de uso de uma banca de jornais e revistas, localizada na SHCS CR, Quadra 504, Bloco A/B, anexo entre o Banco Santander e a Caixa Econômica, Asa Sul, Brasília/DF, até decisão final ou realização de licitação pública No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O autor não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. O termo de permissão de uso expirou em 2021 e o autor somente protocolou o pedido de renovação em 2023, ou seja, após o prazo previsto no Decreto Distrital no 16.071/1994. Além disso, o autor não comprovou que a negativa de renovação foi discriminatória. A mera alegação de que outros permissionários em situação semelhante continuam ocupando espaços públicos na Asa Sul não é suficiente para configurar a discriminação. Em juízo de cognição sumária, inexiste probabilidade do direito alegado. A ausência desse requisito impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Após, cite-se o réu para contestar o feito. Intime-se a parte autora para tomar ciência desta decisão.” “Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A parte embargante alega omissão quanto ao segundo pedido de tutela de urgência, que visa suspender qualquer ato administrativo de demolição das benfeitorias realizadas no espaço ocupado. A decisão atacada foi clara ao indeferir o pedido principal de tutela de urgência, que visava suspender a decisão administrativa que negou a renovação da permissão de uso da banca de jornais e revistas. O segundo pedido, relativo à suspensão da demolição das benfeitorias, era subsidiário ao primeiro, estando, portanto, prejudicado em razão do indeferimento do pedido principal. A Administração considerou prejudicado o pedido de ampliação da área de ocupação nos seguintes termos: “conclui-se que a análise do recurso interposto pelo requerente (SEI - GDF 153293523, 154938798), que solicita a ampliação da área de ocupação, toma-se prejudicada. Isso ocorre porque o pedido de ampliação da área destinada à Banca de Jornal e Revista não pode ser atendido, uma vez que, conforme demonstrado anteriormente, a regularização da ocupação da área pública sequer é viável" Grifei. A análise da viabilidade da renovação da permissão de uso era condição para a análise de qualquer outro pedido relacionado à ocupação da área pública, inclusive o de suspensão da demolição das benfeitorias. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.” Em um juízo de cognição sumária, não há subsídios suficientes que permitam a concessão da medida antecipatória postulada, tendo em vista que a parte autora recorrente não logrou comprovar qualquer nulidade flagrante praticada pela Administração ao indeferir o pedido de renovação de termo de concessão e permissão de uso de banca de jornal, o que impossibilita a avaliação da procedência das alegações apresentadas e, via de consequência, a relevância da argumentação desenvolvida. Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado deve ser realizado em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da parte autora são idôneos, como alega a nas razões do recurso, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. O certo é que, em sede antecipatória, exige-se o implemento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, examinados a partir de uma cognição sumária, a qual, em razão do seu caráter precário, poderá ser confirmada, alterada ou rechaça ao longo da instrução processual. Trata-se de uma providência a ser tomada de modo excepcional, a se considerar a sua nota de precariedade. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Nesse aspecto, verifica-se que a decisão da Administração Pública teve como fundamento a ausência de requerimento, a tempo e modo, pelo recorrente, de renovação do termo de permissão de uso da banca de jornal - o que culminou na intimação do infrator para que promova a demolição da obra realizada no local, já que “inviável a regularização da ocupação da área pública destinada à Banca de Jornal e Revista, uma vez que o prazo de vigência do Termo de Permissão já expirou” (ID 220973178). Portanto, o debate em torno da legalidade ou da proporcionalidade da conclusão levada a efeito pela Administração requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Isso porque a valoração neste momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, sem a manifestação da parte que impôs a medida, conduziria a flagrante violação ao devido processo legal, bem como inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade - amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular - apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. É dizer: a matéria supõe - para efeito de afastamento do atributo da presunção de veracidade e de legitimidade - o exame do mérito de decisão que sanciona a parte interessada. Saliento que a construção não licenciada previamente, erguida de modo clandestino, desafia a lei e, como tal, enseja a ação fiscalizatória da Administração Pública, no exercício do legitimo e auto executório poder de polícia, ato tipicamente executório, ou seja, o administrador que age no exercício do poder de polícia pode atuar diretamente não precisando de anuência do Judiciário ou do particular sujeito à ação fiscalizatória. Por fim, ainda que a parte autora recorrente sustente situação de extrema urgência, certo é que a urgência, por si só, não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado no exercício do poder administrativo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator